Tribunal: TJSP
Processo: 2265485-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Inconformismo contra decisão que homologou o laudo apresentado. Pedido do agravante de nova avalição. Avaliação realizada no imóvel por profissional habilitado. Ausência de prova da alegada necessidade de reavaliação e do lapso temporal considerável entre a avaliação. Mera alegação de oscilação de preços não é suficiente a justificar outra avaliação

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Inconformismo contra decisão que homologou o laudo apresentado. Pedido do agravante de nova avalição. Avaliação realizada no imóvel por profissional habilitado. Ausência de prova da alegada necessidade de reavaliação e do lapso temporal considerável entre a avaliação. Mera alegação de oscilação de preços não é suficiente a justificar outra avaliação do imóvel. Decisão mantida. Recurso desprovido.